Tribunal: TJDFT
Processo: 0015499-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015499-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Determinou-se a atualização dos valores incontroversos (ID: 47843863). No ID: 49262612, a Contadoria acostou o quadro consolidado dos créditos. O exequente anuiu com a quantia e pediu a expedição das ordens de pagamento. Informou que já houve adimplemento do crédito na forma de precatório em nome da substituída ROSA MADALENA DA ROCHA. Por fim, postulou pela atualização dos honorários de execução (ID: 49997582). O Distrito Federal sustentou, em síntese, ser necessário o detalhamento dos valores de cada servidor para a conferência (ID: 50551271). Pois bem. Esclareço que, conforme manifestação do setor contábil em casos análogos, o órgão auxiliar do Juízo apenas efetuou os cálculos com a separação dos valores dos honorários contratuais sobre o total do débito à época, mantendo todos os demais dados apresentados nos cálculos de ID: 14740750 - pp. 131/162, tendo em vista a homologação dos valores (ID: 14740751). A juntada, portanto, limitou-se ao quadro consolidado, haja vista já constarem nos autos as planilhas individualizadas (ID: 14740750 - pp. 131/162). Registro que as planilhas dos valores incontrovertidos (ID: 14740750 - pp. 131/162), os quais tiveram a aplicação da Taxa Referencial, foram atualizadas tão somente devido ao extenso lapso temporal entre a data dos cálculos e a iminente expedição dos requisitórios. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador